Tribunal: TJBA
Processo: 8013628-94.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013628-94.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: AURORA GOMES VIEIRA MOURA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a gratuidade da justiça, com redução e parcelamento das custas. 2. A agravante alegou impossibilidade de arcar com as despesas processuais em razão de superendividamento e requereu a concessão integral do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há comprovação de hipossuficiência econômica; e (ii) se é devida a concessão integral da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade. 5. Os documentos comprovam renda líquida reduzida em razão de descontos relevantes, caracterizando superendividamento. 6. Ausente prova capaz de afastar a presunção legal, impõe-se o deferimento do benefício integral. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para conceder a gratuidade da justiça. Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade; 2. O comprometimento substancial da renda autoriza a concessão da gratuidade da justiça; 3. É devida a concessão integral quando demonstrada a insuficiência de recursos.” Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98; CPC, art. 99, §3º; CPC, art. 1.015, V. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0301330-39.2016.8.05.0080; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 0020020-07.2017.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento 8013628-94.2026.8.05.0000 oriundos da Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Cruz das Almas - Bahia, tendo, como Agravante AURORA GOMES VIEIRA MOURA como agravado ESTADO DA BAHIA Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2026 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA